Tribunal: TRF3
Processo: 5005349-79.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
157/549)

5005349-79.2021.4.03.6130

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005349-79.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO MOREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TEMA 174 DA TNU. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 709 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados sob exposição a ruído e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. A autarquia alega vícios formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ausência de indicação de responsável técnico em período remoto e inconsistências metodológicas na aferição do ruído (NR-15 x NHO-01) e ausência de Nível de Exposição Normalizado (NEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) validade formal do PPP assinado por preposto sem prova de poderes de representação; (ii) validade de PPP com laudo técnico extemporâneo; (iii) admissibilidade da menção simultânea às normas NR-15 e NHO-01 ou uso retroativo desta; (iv) exigibilidade da indicação expressa do NEN após a vigência do Decreto no 4.882/03 para reconhecimento de tempo especial; e (v) aplicabilidade do Tema 709 do STF quanto à necessidade de afastamento da atividade nociva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PPP assinado e carimbado pela empresa goza de presunção de legitimidade e veracidade. Não cabe ao segurado fiscalizar os atos constitutivos da empregadora para verificar os poderes de representação do signatário, sob pena de excesso de formalismo.

4. A extemporaneidade do laudo técnico ou da indicação de responsável técnico pelos registros ambientais não invalida a prova da especialidade (Súmula 68 da TNU).

5. A referência à NHO-01 em períodos anteriores à sua vigência ou em conjunto com a NR-15 constitui mero erro formal de preenchimento ou adoção de critério mais rigoroso pela empresa, não invalidando a prova técnica que atesta níveis de ruído superiores aos limites de tolerância. Aplicação da Súmula 68 da TNU quanto à validade do laudo não contemporâneo.

6. Para períodos posteriores a 18/11/2003, a indicação de metodologia mista “NR-15/NHO-01” no PPP é suficiente para comprovar a especialidade (Tema 174 TNU), presumindo-se que o cálculo considerou a exposição média normalizada, ainda que ausente a sigla “NEN”. As informações do PPP gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não elidida por prova em contrário a cargo do INSS (CPC, art. 373, II).

7. Tratando-se de conversão para aposentadoria especial, a implantação do benefício ou o pagamento de diferenças fica condicionado ao afastamento da atividade nociva, vedada a percepção conjunta com remuneração decorrente de trabalho em condições prejudiciais (Tema 709 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para determinar que a implantação do benefício de aposentadoria especial (ou o pagamento de atrasados) fique condicionada à comprovação do afastamento da atividade nociva.

Teses de julgamento: “1. A referência à NHO-01 em laudo extemporâneo ou para períodos anteriores à sua edição constitui mero erro formal, não invalidando a prova técnica que atesta níveis de ruído superiores aos limites de tolerância. 2. A indicação de metodologia mista (NR-15/NHO-01) no PPP supre a exigência legal, presumindo-se a observância do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e a veracidade das informações prestadas pela empresa. 3. O recebimento do benefício de aposentadoria especial pressupõe o afastamento do segurado das atividades laborais nocivas à saúde (Tema 709/STF).”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, 373, II; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; STJ, Tema 1.059; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005349-79.2021.4.03.6130

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA SILVA BEKOUF - SP288433-A

APELADO: JOAO MOREIRA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id. 280455044), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JOÃO MOREIRA DE ALMEIDA.

A sentença reconheceu como especiais, pela exposição ao agente nocivo ruído, os períodos de 04/06/1990 a 10/07/1992 e de 03/02/1993 a 12/06/2011. Por conseguinte, determinou a conversão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição do autor (NB 42/194.488.061-2) em Aposentadoria Especial (espécie 46), com efeitos financeiros a partir da Data de Início do Benefício (DIB) em 16/08/2019.

Em suas razões recursais (Id. 280455058), o INSS pugna pela reforma da sentença. Quanto ao período na empresa Rohm do Brasil (1990 a 1992), alega vício formal do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sustentando que o signatário do documento não possui comprovados poderes de representação da empresa. No tocante ao período na empresa Schunk do Brasil (1993 a 2011), o apelo sustenta: (i) a ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais em período anterior a 15/09/1997; (ii) inconsistência metodológica no PPP pela menção simultânea às normas NR-15 e NHO-01; e (iii) a invalidade da aferição de ruído após 18/11/2003 (Decreto no 4.882/03) por ausência de indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Com contrarrazões da parte autora (Id. 280455061), pugnando pela manutenção da sentença, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DO MÉRITO

A questão em debate cinge-se ao reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição ao agente nocivo ruído e à regularidade formal dos documentos técnicos (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) apresentados para comprovação da atividade.

2.1. Da Atividade Especial e do Agente Nocivo Ruído

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (art. 57 da Lei no 8.213/91).

No que tange ao agente físico ruído, a jurisprudência e a legislação previdenciária estabeleceram os seguintes limites de tolerância para fins de caracterização da atividade especial:

Até 05/03/1997: superior a 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: superior a 90 dB(A) (Decretos no 2.172/97 e 3.048/99);

A partir de 19/11/2003: superior a 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

A aferição da exposição deve ser habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, comprovada mediante formulário-padrão emitido pela empresa (PPP), com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

Passo à análise dos períodos impugnados.

2.2. Do Período de 04/06/1990 a 10/07/1992 (Empresa Rohm do Brasil)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste período alegando vício formal do PPP (Id. 280454986, p. 38-39), sob o argumento de que o signatário do documento não possuiria poderes de representação da empresa.

A alegação não merece prosperar. O PPP juntado aos autos encontra-se devidamente assinado e carimbado pela empresa empregadora, contendo a indicação do responsável pelas informações. O documento goza de presunção de veracidade e legitimidade quanto às informações ali constantes, não cabendo ao segurado o ônus de fiscalizar os atos constitutivos da pessoa jurídica para verificar a extensão dos poderes de representação de quem assina o formulário em nome da empresa.

Exigir tal comprovação constituiria excesso de formalismo, inviabilizando o exercício do direito à prova pelo trabalhador. Estando o documento formalmente em ordem, com a qualificação da empresa e do responsável, deve ser aceito como meio de prova.

No mérito técnico, o PPP indica exposição a ruído superior a 80 dB(A), limite vigente à época (Decreto no 53.831/64), permitindo o enquadramento da atividade como especial. Assim, deve ser mantida a sentença neste ponto.

2.3. Do Período de 03/02/1993 a 12/06/2011 (Empresa Schunk do Brasil)

Primeiramente, sustente o apelante a invalidade do PPP (Id. 280454986, p. 40-43) pela ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais em período anterior a 15/09/1997.

A jurisprudência pacificou o entendimento de que a extemporaneidade do laudo técnico ou da indicação do responsável técnico não afasta a credibilidade das informações prestadas, desde que não haja prova robusta de alteração significativa no layout ou no processo produtivo da empresa. Presume-se, nestes casos, que as condições ambientais agressivas permaneceram inalteradas ou eram até mais gravosas no passado.

Nesse sentido, aplica-se a ratio decidendi da Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização (TNU): “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado”. Portanto, o PPP preenchido com base nos registros técnicos da empresa, ainda que indique responsáveis técnicos atuais ou de períodos posteriores validados para o passado, é meio de prova idóneo.

O INSS aponta, ainda, suposta inconsistência no PPP devido à menção simultânea às normas NR-15 e NHO-01 (FUNDACENTRO), ou ao uso da NHO-01 antes de sua vigência plena.

Não assiste razão à Autarquia. No que tange aos períodos até 18/11/2003, a exigência legal limitava-se à aferição segundo a NR-15. O fato de o PPP, emitido posteriormente, mencionar também a NHO-01 (ou referir-se a ela retroativamente, para períodos anteriores a sua publicação) constitui mero erro formal de preenchimento por parte da empresa ou indicação de que a empregadora passou a adotar critérios mais rigorosos de avaliação ao longo do tempo, reavaliando seus ambientes. Tal circunstância não pode prejudicar o segurado, mormente quando os níveis de ruído informados superam os limites de tolerância da época.

Assim, a referência à NHO-01, norma técnica mais moderna, não invalida a prova, mas apenas reforça a credibilidade da aferição. Ainda que a confecção do laudo técnico base tenha ocorrido em momento posterior ao início da atividade, a jurisprudência consolidada na Súmula 68 da TNU garante a validade do laudo extemporâneo para a comprovação da especialidade.

Por fim, alega o INSS que, a partir da vigência do Decreto no 4.882/03, é imprescindível a indicação expressa do Nível de Exposição Normalizado (NEN) no PPP.

O argumento não prospera. Relativamente aos períodos a partir de 19/11/2003, aplica-se o disposto no Tema 174 da TNU. O entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito desta Corte, é no sentido de que a apresentação de PPP preenchido com a indicação da metodologia “NR-15/NHO-01” é suficiente para comprovar a especialidade.

A alegada incompatibilidade técnica entre as normas ou a ausência da sigla “NEN” não retiram a credibilidade do documento. Se o PPP indica que a aferição seguiu a NHO-01 (ainda que em conjunto com a NR-15), presume-se que o cálculo considerou a exposição média normalizada.

As informações constantes no PPP gozam de presunção de veracidade e legitimidade, na medida em que o documento é emitido pela empresa com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), sob pena de sanções administrativas e penais. Caberia ao INSS o ônus de provar, de forma robusta, que a medição foi fraudulenta ou tecnicamente imprestável (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu no caso. As inconsistências apontadas são genéricas e baseadas em formalismo que não se sobrepõe à realidade da exposição nociva atestada pela empregadora.

4. DA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL

Somados os períodos especiais reconhecidos judicialmente, a parte autora totaliza tempo superior a 25 anos, fazendo jus à concessão da Aposentadoria Especial (espécie 46), na forma do art. 57 da Lei no 8.213/91.

Correta a sentença ao determinar a conversão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/194.488.061-2) em Aposentadoria Especial, mantendo-se a Data de Início do Benefício (DIB) em 16/08/2019 e o pagamento das diferenças decorrentes da revisão.

5. DO AFASTAMENTO DA ATIVIDADE NOCIVA (TEMA 709 STF)

Tratando-se de conversão de Aposentaria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial, impõe-se a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 de Repercussão Geral. O recebimento do benefício de aposentadoria especial pressupõe o afastamento do segurado das atividades laborais nocivas à saúde.

Neste ponto, o apelo merece acolhimento.

Desta forma, a implantação do benefício (ou o pagamento das diferenças, caso a parte autora opte por manter a atividade) fica condicionada à comprovação do afastamento da atividade especial, sendo vedada a percepção conjunta da aposentadoria especial com remuneração decorrente de trabalho em condições prejudiciais à saúde, a partir da data da implantação do benefício decorrente desta decisão.

6. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

7. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Considerando o parcial provimento do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059). Mantenho a condenação em honorários advocatícios nos termos fixados na sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, apenas para determinar que a implantação do benefício de aposentadoria especial (ou o pagamento de atrasados) fique condicionada à comprovação do afastamento da atividade nociva.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TEMA 174 DA TNU. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 709 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados sob exposição a ruído e determinou a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. A autarquia alega vícios formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), ausência de indicação de responsável técnico em período remoto e inconsistências metodológicas na aferição do ruído (NR-15 x NHO-01) e ausência de Nível de Exposição Normalizado (NEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) validade formal do PPP assinado por preposto sem prova de poderes de representação; (ii) validade de PPP com laudo técnico extemporâneo; (iii) admissibilidade da menção simultânea às normas NR-15 e NHO-01 ou uso retroativo desta; (iv) exigibilidade da indicação expressa do NEN após a vigência do Decreto no 4.882/03 para reconhecimento de tempo especial; e (v) aplicabilidade do Tema 709 do STF quanto à necessidade de afastamento da atividade nociva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PPP assinado e carimbado pela empresa goza de presunção de legitimidade e veracidade. Não cabe ao segurado fiscalizar os atos constitutivos da empregadora para verificar os poderes de representação do signatário, sob pena de excesso de formalismo.

4. A extemporaneidade do laudo técnico ou da indicação de responsável técnico pelos registros ambientais não invalida a prova da especialidade (Súmula 68 da TNU).

5. A referência à NHO-01 em períodos anteriores à sua vigência ou em conjunto com a NR-15 constitui mero erro formal de preenchimento ou adoção de critério mais rigoroso pela empresa, não invalidando a prova técnica que atesta níveis de ruído superiores aos limites de tolerância. Aplicação da Súmula 68 da TNU quanto à validade do laudo não contemporâneo.

6. Para períodos posteriores a 18/11/2003, a indicação de metodologia mista “NR-15/NHO-01” no PPP é suficiente para comprovar a especialidade (Tema 174 TNU), presumindo-se que o cálculo considerou a exposição média normalizada, ainda que ausente a sigla “NEN”. As informações do PPP gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não elidida por prova em contrário a cargo do INSS (CPC, art. 373, II).

7. Tratando-se de conversão para aposentadoria especial, a implantação do benefício ou o pagamento de diferenças fica condicionado ao afastamento da atividade nociva, vedada a percepção conjunta com remuneração decorrente de trabalho em condições prejudiciais (Tema 709 do STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente provida apenas para determinar que a implantação do benefício de aposentadoria especial (ou o pagamento de atrasados) fique condicionada à comprovação do afastamento da atividade nociva.

Teses de julgamento: “1. A referência à NHO-01 em laudo extemporâneo ou para períodos anteriores à sua edição constitui mero erro formal, não invalidando a prova técnica que atesta níveis de ruído superiores aos limites de tolerância. 2. A indicação de metodologia mista (NR-15/NHO-01) no PPP supre a exigência legal, presumindo-se a observância do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e a veracidade das informações prestadas pela empresa. 3. O recebimento do benefício de aposentadoria especial pressupõe o afastamento do segurado das atividades laborais nocivas à saúde (Tema 709/STF).”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, 373, II; Lei no 8.213/91, art. 57; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; STJ, Tema 1.059; TNU, Súmula 68; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para determinar que a implantação do benefício de aposentadoria especial (ou o pagamento de atrasados) fique condicionada à comprovação do afastamento da atividade nociva, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão